Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706116-68.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM BARBOSA MARQUES APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Joaquim Barbosa Marques (ID no 28494194) contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia, que em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais proposta em desfavor do Banco Pan S.A., julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 28494190). 2. É o necessário. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que exigiam declaração de hipossuficiência e permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O simples pedido formulado pelo advogado na petição inicial ou petição autônoma substitui a declaração de hipossuficiência assinada pela parte (CPC, art. 99, §3o). Contudo, o advogado deve ter poderes específicos para alegar a situação de pobreza do cliente (CPC, art. 105). 5. A referida declaração não foi juntada e a procuração de ID no 28492889 não dá poderes ao advogado para manifestar hipossuficiência econômica em Juízo. Esse contexto revela vício na concessão do benefício de gratuidade de justiça na primeira instância. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código também permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte, que não ocorreu no caso. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. Quando feita, a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a regularidade e necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 28492893), concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Joaquim Barbosa Marques, junte nova procuração com poderes específicos para o advogado declarar hipossuficiência econômica ou declaração equivalente devidamente assinada, bem como apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou proceda ao recolhimento do preparo. 11. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Banco Pan S.A., para se manifestar quanto aos documentos eventualmente juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO